Tribunal: TJMT
Processo: 1018575-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018575-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), AMADEU FAVATO JUNIOR - CPF: 043.552.231-08 (AGRAVADO), EVELLYN LANNA MARTINS FAVATO - CPF: 043.552.221-36 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), MARIELLI RODRIGUES FAVATO - CPF: 060.950.749-40 (AGRAVADO), DANIELE RODRIGUES FAVATO - CPF: 040.439.139-74 (AGRAVADO), ANTONIO CARDIN - CPF: 127.211.828-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE AMADEU FAVATO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLI RODRIGUES FAVATO - CPF: 060.950.749-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO - CPF: 533.107.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA ALESSANDRA CARDIN MARINI - CPF: 031.849.269-58 (ADVOGADO), AMADEU FAVATO JUNIOR - CPF: 043.552.231-08 (AGRAVANTE), ANTONIO CARDIN - CPF: 127.211.828-20 (ADVOGADO), DANIELE RODRIGUES FAVATO - CPF: 040.439.139-74 (AGRAVANTE), MARIELLI RODRIGUES FAVATO - CPF: 060.950.749-40 (AGRAVANTE), PRISCILLA ALESSANDRA CARDIN MARINI - CPF: 031.849.269-58 (ADVOGADO), EVELLYN LANNA MARTINS FAVATO - CPF: 043.552.221-36 (AGRAVADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), HUDSON MASSAYOSHI AMANO - CPF: 042.780.259-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO

– ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS – ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PREVISTA NO ART. 617, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA - DESAVENÇA ENTRE OS HERDEIROS QUE ACARRETA PREJUÍZO AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NOMEOU TERCEIRO PARA O ENCARGO DA INVENTARIANÇA - MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados à inventariança para se atender às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que a regra prevista no art. 617, do CPC não é de caráter absoluto.

Na hipótese, diante da nítida desavença entre os herdeiros e do prejuízo ao regular prosseguimento do inventário, mostra-se prudente e necessária a manutenção da decisão que nomeo
u empresa para o encargo de
inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Amadeu
Favato Júnior
e
Evellyn Lanna Martins Favato
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Inventário
n.° 1002246-95.2021.8.11.0013, proposta por
Cleuza Martins Ferreira Favato
,
removeu a viúva (Cleuza Martins Ferreira Favato) do encargo de Inventariante do Espólio de Amadeu Favato e, por consequência, nomeou a empresa Real Brasil Perícias para o exercício do
munus.

Em suas razões recursais, os Agravantes almejam a reforma da decisão objurgada sob o argumento de que, ao nomear terceiro estranho à relação processual, o Juiz
a quo
deixou de observar a ordem legal do artigo 617, do Código de Processo Civil.

Destacam que o Julgador singular preteriu a ordem de nomeação de inventariante, quando o próprio ordenamento jurídico institui ordem de preferência para o exercício do referido encargo, de sorte que os herdeiros precedem da escolha do
munus
em face de terceiros.

Asseveram que não há nos autos qualquer justificativa plausível que desautorize os herdeiros de exercerem o encargo de inventariante, em especial porque eles conhecem as minúcias do Espólio, visto que já trabalhavam e acompanhavam os negócios do
de cujus
antes de seu falecimento.

Frisam que a nomeação do inventariante judicial onera os herdeiros, pois os honorários foram fixados em quantia superior a R$ 400.000,00 (equivalente a 2% dos bens do espólio).

Ressaltam que o inventariante judicial também foi nomeado nos autos da
Ação de Exigir Contas
para periciar os documentos que serão apresentados pelos Agravantes, ou seja, há dupla nomeação da pessoa jurídica para acompanhar tecnicamente o deslinde da lide.

Com base nesses argumentos, pugnam pela reforma da decisão e que seja determinada a nomeação da herdeira Evellyn Lanna Martins Favato como Inventariante Judicial, uma vez que já se encontra na posse e administração de bens do espólio.

O pedido de efeito suspensivo foi acolhido (Id. 143766665).

Inconformada, a Agravada Mariele Rodrigues Favato opôs Recurso de Embargos de Declaração (Id. 144234682), que foi rejeitado conforme decisão de Id. 147282193.

Contrarrazões de
Marielli Rodrigues Favato
no Id. 148642674 e de
Daniele Rodrigues Favato

no Id. 149661676.

Por não vislumbrar interesse público no feito, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir opinião (ID. 152774666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a viúva
Cleuza Martins Ferreira Favato
deu abertura ao
Inventário e Partilha
n.o 1002246-95.2021.8.11.0013, em virtude do falecimento, em

16/03/2021, do seu cônjuge
Amadeu Favato
.

O Juiz
a quo
nomeou Cleuza Martins Ferreira Favato como inventariante e determinou a apresentação das Primeiras Declarações

(ID. 56683033 – Pág. 42).

Em 05/07/2021, as Agravadas
Marielli Rodrigues Favato e Daniele Rodrigues Favato
, filhas do falecido, habilitaram-se nos autos (ID. 59751982 – Pág. 1324).

Nas primeiras declarações, Cleuza Martins Ferreira Favato informou que o valor dos bens deixados pelo
de cujus
totalizavam R$ 24.331.250,90 (vinte e quatro milhões trezentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Salientou que o montante foi apurado por meio de laudo técnico (imóveis), bem como tabela de preço praticada no mercado de veículo automotor, inventário físico e contábil do estoque das lojas de mobília de que o
de cujus
era proprietário, saldo em contas bancárias, créditos provenientes de aluguel e de ações judiciais (ID. 63297149 – Pág. 1407/1420).

As Recorridas
Marielli Rodrigues Favato e Daniele Rodrigues Favato
impugnaram as Primeiras Declarações (Id. 65675308 – Pág. 1773/1786).

Intimada para se manifestar sobre a impugnação apresentada, bem como das certidões apresentadas pela Secretaria Federal, Estadual e Municipal, a viúva deixou transcorrer
in albis
o prazo (Id. 71600597 – Pág. 2058).

As Recorridas, por sua vez, insurgiram-se quanto à conduta omissiva da antiga Inventariante (Cleuza Martins Ferreira Favato).

Ressaltaram que desde o falecimento do inventariado, a viúva meeira
Cleuza Martins Ferreira Favato
e os filhos
Amadeu Favato Junior, Evely Lanna Martins Favato e a Nayeli Matins Favato (menor impúbere)
ficaram na posse dos bens deixados pelo
de cujus
sem repasse dos lucros do quinhão que cabe às Agravadas.

Salientaram que, além de não anexar o documento pessoal da herdeira menor impúbere mesmo após requerimento do
Parquet
, a antiga Inventariante não se pronunciou sobre as certidões de débito apresentadas pelas Secretarias Estadual e Municipal.

De igual modo, silenciou-se quanto à impugnação às primeiras declarações e ao pedido de pagamento do débito do falecido com a Agravada
Mariele Rodrigues Favato
, referente as prestações alimentícias.

Afirmaram que a Alimentanda/Herdeira/Agravada
Mariele Rodrigues Favato
promoveu
Habilitação de Crédito
n.o 1005794-31.2021.8.11.0013 para a satisfação de o seu crédito alimentar.

Ressaltaram que, em razão não terem recebido o quinhão hereditário concernente aos lucros de duas empresas do
de cujus
(Rede Mobília de Móveis e TV Pontal Oeste Ltda ME), ajuizaram
Ação de Prestação de Contas
n.o 1004334-09.2021.8.11.0013.

Em seguida, Amadeu Favato Junior, Evellyn Lanna Martins Favato, Nayeli Martins Favato e Cleuza Martins Ferreira Favato, rechaçaram todas as alegações das Agravadas e anexaram documentos.

As Recorridas impugnaram tais documentos e requereram que fosse apresentado o plano de pagamento das dívidas do espólio, inclusive da prestação alimentícia, bem como efetuada a prestação de contas das empresas do
de cujus
e o pagamento do quinhão hereditário relativo aos lucros das empresas do falecido.

Além disso, requereram a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para que fornecesse as seis últimas declarações de renda das empresas Favato Eletromoveis Eireli EPP e TV Pontal Oeste Ltda ME, a fim de elucidar o faturamento das pessoas jurídicas e eventual sonegação de bens.

Pediram, ainda, a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis para que expedissem certidões de bens registrados em nome da viúva meeira, dos herdeiros
Amadeu Favato Junior, Evellyn Lanna Martins Favato
e do próprio
de cujus
.

Por fim, requereram a destituição da inventariante e a nomeação de pessoa da confiança do Juízo. (ID. 75126871 – Pág. 2355/2374).

No Id. 75917821 – Pág. 2380/2381, as Agravadas anexaram manifestação apresentada por elas nos autos da
Ação de Prestação de Contas n.o 1004334-09.2021.8.11.0013
e reiteraram a destituição de Cleuza Martins Ferreira do encargo de inventariante, bem como penhora do imóvel para quitação do débito alimentar em favor da Agravada
Mariele Rodrigues Favato
.

Em 04/03/2022, o Juiz singular indeferiu o pedido de prestação de contas e destituição da inventariante (Id. 78605981).

Os Agravantes, Nayeli Martins Favato e Cleuza Martins Ferreira Favato anexaram as declarações de Imposto de Renda do falecido e por discordarem da cobrança da dívida alimentar; requereram reserva do quinhão suficiente para garantir esta dívida (ID. 142559173 – Pág. 685/688).

As Agravadas enfatizaram que Cleuza Martins Ferreira Favato não tem capacidade para permanecer no encargo de Inventariante e pugnaram pela sua destituição (Id. 81527144).

Na sequência, o Juiz
a quo
determinou a intimação da antiga Inventariante (
Cleuza Martins Ferreira Favato)

para apresentar defesa, no prazo legal, e indeferiu o pedido das Agravadas; contudo, determinou o resguardo do quinhão correspondente à Marielli Rodrigues Favato.

Por meio da petição de Id. 84680724,
Cleuza Martins Ferreira Favato
salientou ter cumprido todas as decisões judiciais, bem como ter praticado todos os atos processuais necessários para o andamento regular do processo, e apresentou proposta de pagamento da dívida alimentar (entrada de R$ 154.000,00 e 36 prestações mensais de R$ 11.000,00).

Na réplica, a Agravada
Mariele Rodrigues Favato

recusou a

proposta e insistiu no comportamento inadequado da Recorrente, na condição de Inventariante.

Aduziu que, mesmo intimada, a Inventariante deixou de retificar o valor da causa e recolher as custas processuais.

No que tange ao débito alimentar, alegou que inobstante a antiga Inventariante tê-lo arrolado nas primeiras declarações, manifestou discordância com a dívida e a habilitação de crédito promovida pela herdeira. Salientou o descumprimento da ordem judicial concernente à indicação de bens para quitação desta obrigação.

Afirmou existir diversos gastos comprovadamente indevidos, como contas de energia elétrica e água, transferência de alto valor à Paroquia da cidade de Pontes e Lacerda/MT, honorários advocatícios, dentre outros.

Enfatizou que, decorridos 14 (quatorze) meses do falecimento de
Amadeu Favato
,
a antiga Inventariante não fez qualquer repasse dos lucros das empresas por ele deixadas.

Insurgiu-se quanto à falta de prestação de contas e de demonstração dos gastos do espólio mediante notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamentos.

Requereu, por fim, a busca por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud em nome da empresa TV Pontal do Oeste Ltda. (CNPJ no 16.701.145/0001-50), a distribuição dos lucros das empresas do espólio aos herdeiros, até mesmo aluguel de prédios, entre outros, conforme prevê o artigo 1.326 do CPC. Além disso, a destituição de Cleuza Martins Ferreira Favato do
munus
e a investigação criminal para apuração dos desvios de valores, apropriação indébita, entre outros delitos praticados.

As partes celebraram acordo sobre o débito alimentar, colocando fim à Execução de Alimentos n.o 0002132-31.2016.8.16.0072, Execução de Alimentos n.o 0001657-75.2016.8.16.0075 e Ação de Alimentos c/c Danos Afetivos n.o 0003090-56.2012.8.16.0072 (Id. 86542178), que foi homologado pelo Juiz de instância singela, conforme decisão de Id. 84945342.

As Agravadas reiteraram o pedido de remoção de Cleuza Martins Ferreira Favato do cargo de inventariante, a prestação de contas e o pagamento do quinhão referente aos lucros das empresas do
de cujus
(Id. 90353780)
.

Na decisão proferida em 05/08/2022, o Juiz
a quo
determinou a remoção da inventariante
Cleuza Martins Ferreira
, nomeou a empresa Real Brasil Perícias para o
múnus
, bem como fixou honorários em 2% (dois por cento) do valor dos bens do espólio.

Inconformados,
os Agravantes Amadeu Favato Júnior e Evellyn Lanna Martins Favato
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento e requereram a nomeação da herdeira/Agravante Evellyn Lanna Martins Favato como Inventariante Judicial, sob a tese de que já está na posse e administração de bens do espólio.

É cediço que para
a nomeação de novo inventariante deve-se levar em consideração a existência de outros herdeiros aptos e dispostos a exercer o encargo, conforme a ordem legal de preferência prevista no art. 617 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I -
o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III -
qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV -
o herdeiro menor, por seu representante legal;

V -
o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI -
o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII -
o inventariante judicial, se houver;

VIII -
pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único.
O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Assim, extrai-se da leitura do dispositivo mencionado que a nomeação do inventariante deve, em regra, observar a ordem legal de preferência, priorizando os herdeiros aptos e dispostos a assumir a representação do espólio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que
a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.
( AgInt no AREsp 1397282/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

Na hipótese, destaco que
a genitora dos Agravantes, Cleuza Martins Ferreira Favato, foi removida do encargo de Inventariante em virtude das acusações, por parte das outras herdeiras, de condutas graves na condução do encargo, além de apresentar petições que causam tumulto e atraso no trâmite processual e, também, pela animosidade manifestada pelas partes.

Ademais, extrai-se dos autos que as partes
trazem ressentimentos familiares
, bem como é evidente o cenário conflituoso e a falta de consenso entre os herdeiros, o que pode ocasionar impasses no deslinde da causa.

Assim, a nomeação de um dos herdeiros/filhos de Cleuza
Martins Ferreira Favato ocasionará mais litígios e dissabores entre as partes, permanecendo o tumulto processual já existente, inviabilizando a prestação jurisdicional efetiva e célere.

Diante desse panorama, havendo forte embate entre os herdeiros a impedir que qualquer destes gozará de confiança suficiente para o desenvolvimento pacífico e frutífero da inventariança, irrepreensível a opção do Juiz singular pela nomeação de empresa especializada em administração dos bens, sobretudo por razoáveis honorários em 2% (dois por cento).

Por todo exposto, entendo ser conveniente, prudente e necessária a manutenção da decisão que nomeou inventariante judicial para a representar o Espólio e conduzir o feito, até ulterior deliberação do Juiz universal.

Neste sentido, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO - ÔNUS AO ESPÓLIO - PRESENÇA DE OUTROS HERDEIROS -
ORDEM PREVISTA NO ART. 617 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA - DESAVENÇA ENTRE OS HERDEIROS
-
PREJUÍZO AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO-
DESPROVIMENTO DO RECURSO. A ordem preferencial para nomeação de inventariante, estabelecida no art. 617 do CPC, não possui natureza absoluta, podendo, portanto, ser afastada em situações excepcionais.
Existindo nítida e relevante desavença entre os herdeiros e evidenciado o prejuízo ao regular prosseguimento do inventário, que já se prolonga por quase vinte anos sem perspectiva de resolução, mostra-se prudente e necessária a nomeação de inventariante dativo para a representação do espólio e condução do feito.
(TJ-MG - AI: 10702190367822002 Uberlândia, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020) (sem destaque no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – ÔNUS AO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE –
ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS – ORDEM LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 617 DO CPC/15 FLEXIBILIZADA
– REGRA LEGAL QUE NÃO POSSUI NATUREZA ABSOLUTA – PRESERVAÇÃO DO ESPÓLIO E REGULAR CONDUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ordem de preferência para nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC/15, não possui natureza absoluta, motivo pelo qual possível sua flexibilização em situações excepcionais.
Verificada a animosidade entre os herdeiros capaz de prejudicar o trâmite processual, que já se prolonga por mais de 10 (dez) anos, mostra-se prudente e necessária a nomeação de inventariante dativo para a representação do espólio e regular prosseguimento do feito.-
(TJ-MT 10181413820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) (sem destaque no original)

No que tange à alegação de que o inventariante judicial também foi nomeado nos autos da
Ação de Exigir Contas
, ou seja, que teria havido dupla nomeação da pessoa jurídica para acompanhar o deslinde da lide, razão não lhe assiste.

Com efeito, não há qualquer óbice de que a empresa
Real Brasil Perícias exercer o encargo de Inventariante nos autos principais n.o 1002246-95.2021.8.11.0013, e a função de Perita na Ação de
Exigir Contas n.o 1004334-09.2021.8.11.0013.

Com essas considerações,
nego provimento

ao Recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023